Tribunal: STF
Processo: RC 1292
Classe: RC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-15
Data de publicação: 1976-10-15

Ementa:
CRIME CONTRA A ADMINSTRAÇÃO MILITAR.
ATENTADO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR E INFRINGE O ART. 311 DO
CPM, O AGENTE QUE FALSIFICA DOCUMENTOS E OS APRESENTA COMO
VERDADEIROS A REPARTIÇÃO MILITAR, VISANDO OBTER BENEFÍCIOS
INDEVIDOS.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO FATO FORTEMENTE DEMONSTRADAS.
IMPROVIMENTO DO RECURSO.